Tribunal: TJMT
Processo: 1004053-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA, ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA e J. C. P SOUZA E CIA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de no 1009305-07.2020.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendiam suspender/anular o leilão extrajudicial do imóvel dos recorrentes, o qual, inclusive, foi arrematado.
Para tanto, os agravantes alegam que, além de não terem sido intimados acerca da alteração da plataforma que realizou o leilão, ao arrepio da Lei n. 9.514/1999, o imóvel expropriado é impenhorável, porquanto se trata do único bem que guarnece a família e que, portanto, deve ser restituído aos devedores.
Asseveram, ainda, que o imóvel foi vendido por preço vil, muito abaixo do valor de mercado, sendo este mais um motivo para a anulação da arrematação.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, apesar da irresignação dos agravantes, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, além da aparente preclusão acerca das alegações de impenhorabilidade do imóvel e de arrematação por preço vil, a anulação do ato, ainda que haja alguma ilegalidade que possa inquinar o procedimento expropriatório, deve ser objeto de ação autônoma, sendo defeso aos agravantes arguir a nulidade por mera petição nos próprios autos.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.